Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Petição Cível apresentada por FERNANDO BARBOSA DE SOUZA, na qual requer a concessão de liminar na Apelação Cível interposta em face de r. sentença que, na ação de exibição de documentos ajuizada em face de CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO (0708590-71.2019.8.07.0006), indeferiu a petição inicial por inépcia e reconheceu a ilegitimidade processual do autor, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 330, I, §1o, I, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil. Relata o Peticionante que, na origem, veicula pretensão de cancelamento da assembleia condominial realizada no dia 31/10/2019, edital ID48401878 e, por consequência, as deliberações ali tomadas, dentre elas, o reajuste da taxa condominial de 25% (vinte e cinco por cento). Afirma que adquiriu o imóvel A 5, do Condomínio Vivendas Paraíso, em 16 de dezembro de 1999, e, segundo a visão do MM. Juiz, deixou de possuir a qualidade de condômino, em conformidade com a cessão de direitos anexada ao ID 50802373, em 18 de março de 2011, quando passou o imóvel para suas filhas FABYANNA NÓBREGA DE SOUZA e FLÁVIA NÓBREGA DE SOUZA. Nesta sede, defende sua legitimidade ativa argumentando que, não obstante a doação feita pelo Autor às suas filhas, no período compreendido entre 16 de dezembro de 1999 e 17 de março de 2011 o autor é considerado, para todos os fins, como proprietário do imóvel A 5, e, consequentemente, tido como condômino. Sustenta, ainda, que a cessão do imóvel foi feita por meio de instrumento particular, sem escritura pública ou autorização judicial, de tal modo que padece de ilegalidade, passando, assim, a ser nula de pleno direito. Sustenta, assim, o desacerto da sentença recorrida e a necessidade de concessão da liminar recursal para suspender os efeitos da assembleia condominial realizada no dia 31/10/2019. É a suma dos fatos. Decido. Consoante o art. 932, II, c/c o art. 300 e 1.012, § 3o, I, e § 4o do CPC, o Relator deferirá o pedido de atribuição a efeito suspensivo ao apelo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, contudo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida. Impende observar que consta dos autos principais documento comprovando a cessão sobre os direitos possessórios do Autor sobre a unidade imobiliária a suas duas filhas, razão pela qual, ao menos em análise sumária do feito, nenhum reparo merece a r. sentença ao declarar a ilegitimidade ativa para discutir direitos sobre o referido bem. Conforme assente na legislação de regência, a ninguém é dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei. A propósito: [...] I - A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo necessária a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda, haja vista a ninguém ser dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei. [...]. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão 1230999, 07152021720188070020, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJe 4/3/2020) O perecimento do direito também não se faz presente, uma vez que, sendo o caso, a pretensão do Autor, consistente na anulação da assembleia que aumentou o valor do condomínio em 25% (vinte e cinco por cento), pode ser acolhida a qualquer tempo, com retorno das partes ao statuo quo. Portanto, em análise perfunctória do feito, própria desta fase processual, reputo ausentes a probabilidade de provimento do recurso e a plausibilidade da fundamentação, bem como a urgência da medida. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. I. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator